Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO: DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR DE AUTOMÓVEL QUE EFETUA MANOBRA DE SAÍDA DA VIA COLATERAL E INGRESSO À VIA PRINCIPAL ATÉ CAUSAR A INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL, RETILÍNEA E REGULAR DA MOTOCICLETA. NÃO PROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 4.096,08) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 06 de maio de 2022 (sexta-feira), por volta das 19h40, no Conjunto 01, Lote 01, do Riacho Fundo II/DF.
II. Na ocasião, a demandante pilotava a sua motocicleta Yamaha/XTZ 150 Crosser Z Flex, ano/modelo 2018/2018, cor bege, placa PBF8217/DF, pela via principal, de mão-dupla. Ela teria acabado de passar por um quebra-molas próximo a uma parada de ônibus, quando então resolveu ultrapassar um coletivo (pela esquerda) que havia freado nesse local para embarque e desembarque de passageiros, quando então foi surpreendida pelo veículo Nissan/Versa, ano 2020, cor prata, placa RED-3I61/DF, conduzido pelo demandado, que teria saído de uma via de acesso (colateral) sem observar as condições de trânsito, ocasião em que ele teria atingido a lateral de sua motocicleta.
III. Recurso do requerido contra a sentença de procedência do pedido principal (condenado ao pagamento de R$ 4.096,08) e de improcedência do pedido contraposto (culpa exclusiva da demandante e responsável pela reparação dos danos materiais e lucros cessantes). Almeja a reforma total da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido principal e procedente o pedido contraposto.
IV. Para tanto, ele argumenta que: a) saiu com seu veículo de uma via colateral no modelo de interseção em “T” para adentrar à via principal; b) havia um ônibus parado na via do lado esquerdo , sendo que do lado oposto (direito) não visualizou qualquer veículo; c) realizou a manobra de conversão, de forma prudente e permitida, ao sentido esquerdo; d) a requerente trafegava na contramão, por realizar a ultrapassagem do ônibus que estava parado na via; e e) o abalroamento foi causado pela própria conduta inadequada da motociclista, a qual ainda lhe teria causado danos materiais no Nissan.
V. É dever do condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, artigo 34).
VI. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (artigo 6o, da Lei 9.099/1995).
VII. Não prospera a versão do recorrente (culpa exclusiva da recorrida), porquanto as evidências (fotos e vídeos dos veículos e do local do sinistro– Id 41118432/44) corroboram a versão dos fatos apresentada pela demandante/recorrida, qual seja, a de que o demandado/recorrente, ao sair da via coletora (interseção em T) e adentrar à via principal (de mão dupla) efetuou a transposição das faixas de rolamento, sem a devida cautela (negligência), a interceptar a trajetória retilínea do veículo do parte recorrida (motocicleta, Yamaha, modelo XTZ 150) que efetuava regularmente - sem forte indicativo de condução na contramão de direção - a ultrapassagem do ônibus coletivo parado na via principal de rolamento próximo a saída da via coletora, o qual pela dimensão do veículo (ônibus) teria prejudicado a visibilidade do requerido ao adentrar a via principal, tudo, a culminar no abalroamento entre a parte anterior do NISSAN/VERSA e a lateral anterior direita da YAMAHA/XTZ150.
VIII. Comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, o recorrente deve reparar os danos materiais causados no veículo da requerente/recorrida (Código Civil, artigo 186 e 944 e Código de Trânsito, artigo 34). Irretocável a sentença de procedência do pedido inicial e improcedência do contraposto.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).